Tribunal: TJES
Processo: 5022421-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022421-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENHA CRISTINA ROSARIO DE AZEVEDO DOS SANTOS
RECORRIDO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022421-85.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RECORRIDOS:
PENHA CRISTINA ROSARIO DE AZEVEDO DOS SANTOS, YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que as requeridas promoveram o cancelamento de cirurgia previamente agendada, sem aviso prévio, apesar de regular adimplência contratual. Pede nestes a condenação das requeridas a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a 1

Ré (Hospital Santa Mônica) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão no recurso inominado: (i) definir se a recorrente faz jus a gratuidade da justiça; (ii) o cancelamento de procedimento cirúrgico por falhas internas entre os fornecedores configura defeito na prestação do serviço; (iii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Recorrente, não realizou o preparo.

5. Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se jurisprudência dominante do STJ, inclusive com verbete sumular, e desta Corte, motivo pelo qual se decide na forma do art. 932 do CPC. Segundo expressa dicção do art. 98 do CPC, “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”. A propósito, destaca a Suprema Corte que “o
benefício da assistência judiciária gratuita - que se destina a precipuamente a viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos
” (RE 192.715-AgR/SP). Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, afastando, obviamente, a presunção em relação ao pleito deduzido por pessoa jurídica. Nessa linha, o magistério jurisprudencial firmou orientação no sentido de que, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo e o pagamento da verba honorária, conforme remansoso entendimento do Supremo Tribunal Federal: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. (Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2012) BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO. - O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes. - Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes. (RE 192715 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006, DJ 09-02-2007 PP-00052 EMENT VOL-02263-02 PP-00346 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 266-275) Por óbvio, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar idêntico posicionamento, conforme se extrai dos embargos de divergência no REsp 1015372/SP e do Verbete nº 481: Súmula nº 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADES FILANTRÓPICAS OU DE CARÁTER BENEFICENTE. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não fins lucrativos. Precedente da Corte Especial. 2. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1015372/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 01/07/2009) A necessidade de comprovação subsiste mesmo em caso de deferimento de recuperação judicial, como subsegue: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. Nesse sentido, a Recorrente apresentou somente Demonstração do Resultado do Exercício referente a parte do ano de 2023, enquanto o recurso inominado fora manejado em julho de 2025, não demonstrando contemporaneidade dos resultados contábeis da empresa à época da prática do ato processual. Ademais, deixa de trazer balanços contábeis, declarações de imposto de renda e extratos bancários atualizados que pudessem demonstrar o atual estado financeiro da empresa, a fim de embasar a alegada insuficiência financeira, de modo que entendo insuficiente as provas e argumentos trazidos pela Recorrente para obtenção do aludido beneplácito legal.

7. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

8. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

9. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado da recorrente deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso da recorrente por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)